Tribunal: STF
Processo: ARE 1597419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 1º, II e V, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ART. 71 DO CP– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTE – DOLO ESPECÍFICO – PRESCINDIBILIDADE – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – DECOTE DO CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DA EXASPERAÇÃO MÁXIMA DAS REPRIMENDAS – PREJUDICIALIDADE – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – VIABILIDADE – ELEVAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE.
- Havendo provas nos autos da materialidade, autoria e dolo do acusado, deve ser mantida a condenação, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
- Os crimes previstos no art. 1° da Lei nº 8.137/1990 prescindem de dolo específico para sua configuração, bastando a presença do dolo genérico, consubstanciado em deixar, voluntariamente, de recolher os valores devidos ao fisco.
- Demonstrado que o alto montante do tributo sonegado, é idôneo o aumento da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime.
- Perpetrados os ilícitos penais nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, configura-se a continuidade delitiva e não o crime único.
- É prejudicado o exame do pedido de adoção da fração máxima de exasperação das penas pela continuidade delitiva, quando a providência almejada foi atendida na sentença e está devidamente fundamentada na prática dos delitos por período prologado.
- Condenado o réu a pena de reclusão não superior a 04 (quatro) anos, mas presente circunstância judicial, viável a imposição do regime inicial semiaberto (art. 33, §§2º e 3º, CP).
- É possível a elevação da prestação pecuniária com base em elementos concretos, notadamente o valor do prejuízo causado pela ação criminosa. V.V.
-Diante da desvaloração das consequências do crime, impõe-se a fixação das penas-base em patamar superior ao estabelecido no voto condutor.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente